Tribunal: TJES
Processo: 5002987-85.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002987-85.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MULTIVIX CACHOEIRO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO LTDA

AGRAVADO: RENATA PAULA DA SILVA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CURSO DE MEDICINA. NEGATIVA DE REMATRÍCULA. REPROVAÇÃO EM MÓDULO QUE CONSTITUI PRÉ- REQUISITO PARA PROSSEGUIMENTO NO CURSO. PRETENSÃO DE PROSSEGUIR NO CURSO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO PARTICULAR. REJEIÇÃO. AUTONOMIA DIDÁTICO- CIENTÍFICA. ARTIGO 207 CF E LEI 9394/96. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. REPROVAÇÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. LIMITAÇÃO DO AVANÇO DO CURSO EM VIRTUDE DA REPROVAÇÃO EM MATÉRIAS PRÉ-REQUISITO PARA OUTRAS DISCIPLINAS. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. As instituições de ensino superior como a Agravada gozam de autonomia didático-científica, a qual é garantida constitucionalmente (art. 207) e também na Lei n. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDB), em seu artigo 53 e, exatamente em razão disso, possui liberdade para, entre outros, estabelecer currículos que melhor se adaptam aos seus cursos, desde que observados as diretrizes gerais pertinentes.

2. Inexiste ilegalidade no ato da Instituição de Ensino que rematrícula da Agravante na fase 02, 5º período do Curso de Medicina, haja vista que agiu em cumprimento das regras já estabelecidas pela instituição, consoante expresso no artigo 171 do Regimento Interno da Instituição de Ensino Superior.

3. A limitação do avanço do curso em virtude da reprovação em matérias consideradas pré-requisito para outras disciplinas decorre do exercício da autonomia pedagógica da agravada, a qual, conforme dantes salientado, é garantida pela Constituição Federal.

4. A agravada cursa Medicina, curso superior da área da saúde, o que, por certo, exige por parte da aluna e de seu corpo docente que cumpram firmemente os critérios técnicos e científicos próprios e específicos previamente estabelecidos para conclusão da formação do aluno.

5. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e DAR provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 20 de maio de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002987-85.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MULTIVIX CACHOEIRO ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA

AGRAVADO: RENATA PAULA DA SILVA

RELATOR(A):

DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CURSO DE MEDICINA. NEGATIVA DE REMATRÍCULA. REPROVAÇÃO EM MÓDULO QUE CONSTITUI PRÉ- REQUISITO PARA PROSSEGUIMENTO NO CURSO. PRETENSÃO DE PROSSEGUIR NO CURSO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO PARTICULAR. REJEIÇÃO. AUTONOMIA DIDÁTICO- CIENTÍFICA. ARTIGO 207 CF E LEI 9394/96. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. REPROVAÇÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. LIMITAÇÃO DO AVANÇO DO CURSO EM VIRTUDE DA REPROVAÇÃO EM MATÉRIAS PRÉ-REQUISITO PARA OUTRAS DISCIPLINAS. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. As instituições de ensino superior como a Agravada gozam de autonomia didático-científica, a qual é garantida constitucionalmente (art. 207) e também na Lei n. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDB), em seu artigo 53 e, exatamente em razão disso, possui liberdade para, entre outros, estabelecer currículos que melhor se adaptam aos seus cursos, desde que observados as diretrizes gerais pertinentes.

2. Inexiste ilegalidade no ato da Instituição de Ensino que rematrícula da Agravante na fase 02, 5º período do Curso de Medicina, haja vista que agiu em cumprimento das regras já estabelecidas pela instituição, consoante expresso no artigo 171 do Regimento Interno da Instituição de Ensino Superior.

3. A limitação do avanço do curso em virtude da reprovação em matérias consideradas pré-requisito para outras disciplinas decorre do exercício da autonomia pedagógica da agravada, a qual, conforme dantes salientado, é garantida pela Constituição Federal.

4. A agravada cursa Medicina, curso superior da área da saúde, o que, por certo, exige por parte da aluna e de seu corpo docente que cumpram firmemente os critérios técnicos e científicos próprios e específicos previamente estabelecidos para conclusão da formação do aluno.

5. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e DAR provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 20 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002987-85.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MULTIVIX CACHOEIRO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO LTDA

AGRAVADO: RENATA PAULA DA SILVA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
MULTIVIX CACHOEIRO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO LTDA
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara de São Gabriel da Palha/ ES, que, nos autos da ação de obrigação de fazer registrada sob o nº 5000359-85.2024.8.08.0045 ajuizada por
RENATA DE PAULA DA SILVA
, deferiu a tutela provisória de urgência postulada para determinar à ora agravante que aceite a matrícula/ rematrícula da autora/ agravada na Fase 02, 5º período, do Curso de Medicina, no prazo de 48 horas, incluindo seu nome na lista de chamada conjuntamente a sua turma regular, como também para a realização do modulo C (em que reprovou) em momento oportuno a ser ofertado pela Instituição de Ensino e sem prejuízo no regular prosseguimento do curso, sob pena de multa de R$20.000,00.

De início, convém esclarecer que a parte agravada ajuizou na origem ação de obrigação de fazer objetivando garantir que a instituição de ensino superior agravante seja compelida a realizar a matrícula/ rematrícula na Fase 02 (5º período) do curso de Medicina conjuntamente com sua turma regular.

E, após examinar os fundamentos apresentados, o i. Magistrado a quo convenceu-se acerca do preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada.

Pois bem. Após detidamente examinar os autos, bem como as razões apresentadas pelas partes, não vislumbro razões a alterar a convicção formada quando da análise do pedido de efeito suspensivo.

Primeiramente deve ser destacado, posto que relevante à análise da controvérsia apresentada, que as instituições de ensino superior gozam de autonomia didático-científica, garantida constitucionalmente (art. 207) e regulamentada pela Lei n. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDB), em seu artigo 53, de modo que, exatamente em razão disso, a agravante possui liberdade para, entre outros, estabelecer currículos e critérios que melhor se adaptam aos seus cursos, desde que observadas as diretrizes gerais pertinentes.

Na hipótese ora em análise, verifico que a parte Agravada ficou reprovada por nota no Módulo 03 do Ciclo Básico (1º ao 4º período), que constitui pré-requisito para prosseguir nas demais matérias do curso de Medicina (Fase 02).

Ora, considerando a reprovação no módulo que constitui pré-requisito para o prosseguimento no curso, não vislumbro, ao menos nesse momento em que se encontra a marcha processual na origem, qualquer ilegalidade no ato do Agravante que impediu a aluna agravante de se rematricular no Módulo seguinte, haja vista que agiu em cumprimento das regras já estabelecidas pela instituição, consoante expresso no artigo 171 do Regimento Interno da Instituição de Ensino Superior, a saber:

Art. 171º. O aluno não poderá matricular-se em disciplinas ou módulos que tenham pré-requisito conforme definido no Projeto Pedagógico de cada curso da Instituição.

§ 1º A Faculdade recomenda que o aluno cumpra os pré-requisitos com aprovação das disciplinas/módulo.

Verifico ainda que o Manual do Aluno do Curso de Medicina (Id 7587045) também dispõe sobre a existência de pré-requisito, informando que na hipótese de reprovação por nota o estudante deve refazer o módulo regularmente para prosseguir no curso, de forma que não compete ao Poder Judiciário suprimir eventual autonomia das referidas instituições.

A limitação do avanço do curso em virtude da reprovação em matérias consideradas pré-requisito para outras disciplinas decorre do exercício da autonomia pedagógica da agravada, a qual, conforme dantes salientado, é garantida pela Constituição Federal. Sobre a questão:

INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ESTÁGIO SUPERVISIONADO. REQUISITOS. AUTONOMIA DIDÁTICO- CIENTÍFICA. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Como sabido, as instituições superiores de ensino possuem autonomia administrativo-pedagógica, o que significa que possuem considerável liberdade para disporem sobre as diretrizes de seus cursos, desde que respeitado o ordenamento jurídico regente. 2) Segundo já decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “não pode o Judiciário legitimar quebra de pré-requisitos entre disciplinas de cursos superiores, ao arrepio da autonomia universitária e da concatenação e sequência das grades disciplinares, estas formuladas com vistas à formação pedagógica de profissionais” (STJ, AgRg no REsp n. 1.405.717/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 3/12/2013, DJe de 10/12/2013.) 3) Não cabe ao discente escolher livremente a formatação do curso superior em que está matriculado, em situação diferencial ou privilegiada em relação aos demais alunos, aos quais se aplicam as mesmas regras, quando não se comprova que a instituição de ensino praticou qualquer ilegalidade, como no caso em espécie. 4) Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5005346-42.2023.8.08.0000; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Relatora: DESA. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Data: 29/02/2024)

Consigno, por fim, que a agravada cursa Medicina, curso superior da área da saúde, o que, por certo, exige por parte da aluna e de seu corpo docente que cumpram firmemente os critérios técnicos e científicos próprios e específicos previamente estabelecidos para conclusão da formação do aluno.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PARA REFORMAR A DECISÃO, INDEFERINDO A TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Plenário Virtual de 20.05.2024 a 28.05.2024

Voto: Acompanho o(a) eminente Relatora(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a)